Tribunal: TJES
Processo: 5043249-05.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043249-05.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RECORRIDO: ELIEL DOS SANTOS BARBOSA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5043249-05.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: VIACAO AGUIA BRANCA S A

RECORRIDO
: ELIEL DOS SANTOS BARBOSA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL DE PASSAGEIRO MENOR DE IDADE. RECUSA DE EMBARQUE POR FALTA DE AUTORIZAÇÃO FORMAL VÁLIDA. AUTORIZAÇÃO ASSINADA ELETRONICAMENTE. VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO N° 295/2019 DO CNJ. JURISPRUDÊNCIA DO CNJ. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de Ação Indenizatória movida por ELIEL DOS SANTOS BARBOSA contra VIACAO AGUIA BRANCA S.A alegando que a empresa recusou, de forma arbitrária, o embarque de uma menor de idade que lhe acompanhava no retorno de uma viagem a Ilhéus/BA, sob alegação de irregularidade na documentação. Tal documentação, contudo, havia sido aceita no embarque de ida. Por esse motivo, requer seja a demanda julgada procedente para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano material e moral.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento de R$ 4.078,78 a título de dano material e R$ 3.000,00 a título de dano moral. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se nos autos a responsabilidade civil da empresa de transporte por impedir o embarque de menor desacompanhada no trajeto de retorno de viagem interestadual, sob alegação de irregularidade na documentação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso comporta provimento, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

5. Narra a parte autora ter adquirido passagem de ônibus interestadual junto à requerida, ida e volta, saindo de Vitória/ES até a cidade de Ilhéus/BA. Aduz que a ida transcorreu normalmente, porém, ao tentar embarcar no trajeto de retorno, a menor Isabela Candoti Ricardo teve seu embarque obstado pela ré, sob alegação de irregularidade na documentação apresentada. Sustenta que teve despesas adicionais em razão da recusa, além de danos extrapatrimoniais. Assim, busca reparação moral e material. A ré apresentou defesa alegando que o embarque da menor Isabela foi impedido porque a passageira não portava a autorização de viagem exigida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), já que era menor de 16 anos e viajava desacompanhada.

6. A matéria se encontra regulamentada pela Resolução n° 295 de 2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que trata da autorização de viagem nacional para crianças e adolescentes em território nacional. Com efeito, a referida resolução determina que qualquer criança ou adolescente com idade inferior a 16 anos que desejem viajar para fora dos limites da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou responsáveis, necessita de expressa autorização judicial (art. 1° da Resolução n° 295/2019). É previsto, ainda, que a autorização judicial pode ser suprimida caso a criança ou adolescente porte o “formulário de autorização de viagem”, subscrito por qualquer de seus genitores ou responsável legal (art. 2°, inciso III, da referida resolução). Esse formulário deve ser chancelado por
escritura pública
ou
por documento particular com firma reconhecida
por semelhança ou autenticidade.

7. Compulsando os autos, embora a viajante portasse autorização de viagem assinada por sua genitora, “Catarina de Almeida Candoti Barbosa” (ID. 12409554), verifica-se que o documento foi assinado digitalmente por meio do sistema de assinatura eletrônica disponível no portal “gov.br”,
deixando de observar a exigência de escritura pública ou reconhecimento de firma prevista no regulamento.

8. O próprio plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) já debruçou-se sobre a matéria, ocasião em que reafirmou a exigência do reconhecimento de firma em cartório, salientando expressamente que a autenticidade não pode ser verificada por assinatura eletrônica via certificado digital ou Gov.br. Cito aresto:
CONSULTA. AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA MENORES DE 16 ANOS DESACOMPANHADOS. SUBSTITUIÇÃO DO RECONHECIMENTO DE FIRMA EM CARTÓRIO POR ASSINATURA ELETRÔNICA VIA CERTIFICADO DIGITAL OU GOV.BR. LEI Nº 14.063/2020. INVIABILIDADE. NORMAS ESPECÍFICAS DO ECA E RESOLUÇÕES CNJ. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORITÁRIA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES. AUTORIZAÇÃO ELETRÔNICA DE VIAGEM (AEV) VIA E-NOTARIADO. RESPOSTA NEGATIVA À CONSULTA I. Consulta formulada por operadora de turismo especializada em viagens de formatura e eventos para menores de idade sobre a possibilidade de substituição do reconhecimento de firma em cartório nas autorizações de viagem para menores de 16 anos desacompanhados por assinatura eletrônica via certificado digital ou Gov.br. II. Questão em discussão: avaliação da viabilidade de utilizar assinaturas eletrônicas via certificado digital ou Gov.br para autorizações de viagem de menores de 16 anos, em substituição ao reconhecimento de firma em cartório, conforme previsto na Lei nº 14.063/2020 e normas específicas do ECA, Resolução CNJ nº 295/2019 e Provimento CNJ nº 103/2020. III. Razões de decidir:
as normas específicas para autorizações de viagem de menores, estabelecidas pelo ECA, Resolução CNJ nº 295/2019 e Provimento CNJ nº 103/2020, exigem o reconhecimento de firma para assegurar a autenticidade do consentimento dos responsáveis,
o qual não pode ser suprido por assinatura eletrônica via certificado digital ou Gov.br.
A Autorização Eletrônica de Viagem (AEV), via e-Notariado, constitui a forma eletrônica apropriada para autorizações de viagem, com reconhecimento de firma por autenticidade feito por tabelião.
IV. Dispositivo e tese: Consulta conhecida e respondida negativamente. Tese de julgamento: Não é possível substituir o reconhecimento de firma em cartório nas autorizações de viagem para menores de 16 anos desacompanhados por assinatura eletrônica via certificado digital ou Gov.br, sem a intervenção de tabelião de notas.
(CNJ - CONS - Consulta - 0003850-52.2024.2.00.0000 - Rel. Luiz Fernando Bandeira de Mello - 1ª Sessão Virtual de 2025 - julgado em 21/02/2025).

9. Em razão disso, ao impedir o embarque da menor por ausência de autorização válida de viagem, a transportadora agiu no estrito exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), não se verificando ato ilícito capaz de ensejar o dever de reparação (art. 927 do Código Civil c/c art. 14 do Código de Defesa do Consumidor).

10. Ressalte-se, por fim, que eventual erro da empresa em permitir o embarque de ida não gera direito subjetivo ao embarque de volta, tampouco configura obrigação de reiterar conduta contrária à norma legal.

IV - DISPOSITIVO

11. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a sentença, de modo a julgar improcedente os pedidos iniciais.

12. Sem custas e sem honorários, ante ao provimento do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)